Tribunal: TJDFT
Processo: 0725601-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Alessandro de Melo Moraes em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor dos agravados - Distrito Federal e Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES -, indeferira a tutela de urgência que formulara objetivando (i) a suspensão dos efeitos do ato que o reputara como não portador de deficiência, e, como corolário, indeferira sua inscrição para concorrer às vagas reservadas aos portadores de deficiência no concurso público para provimento do cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas do Distrito Federal – Vigilância Sanitária, no qual se inscrevera; e, outrossim; (ii) a anulação das questões que individualizara, insertas na prova objetiva pertinente ao concurso público nomeado, com a recontagem da pontuação que alcançara e reflexos na classificação que obtivera naquela fase avaliativa, assegurando-lhe o direito de participar das fases subsequentes do certame. De sua parte, objetiva o agravante, in limine, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Como lastro apto a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara, preliminarmente, que a decisão arrostada padece de vício insanável, pois carente de fundamentação adequada, malferindo, com isso, os princípios do devido processo legal, da economia processual e da razoável duração do processo. Quanto ao mérito, argumentara, em suma, que se inscrevera no concurso público para o provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas do Distrito Federal – Vigilância Sanitária. Assinalara que, sendo portador de deficiência física, se inscrevera para concorrer a vaga destinada aos portadores de deficiências. Informara que a banca examinadora do certame aceitara a documentação que exibira e deferira sua inscrição como pessoa com deficiência e nessa condição realizara as provas objetivas e discursivas. Observara que, posteriormente, fora submetido a perícia médica, quando fora reputado que não era portador de qualquer deficiência física, ficando patente a ilegalidade do ato que o atingira. Acentuara que possui sequela irreversível e permanente no cotovelo direito com limitação funcional tipo bloqueio da pronossupinação, bloqueio da extensão nos últimos 30 graus, CID-S53.1, S52.1, T92.1. Destacara que, em consonância com as Orientações para fins de cumprimento do artigo 93 da Lei no 8.213/199, emitidas pela Subsecretaria de Inspeção do Trabalho, Divisão de Fiscalização para Inclusão de Pessoas com Deficiência e Combate à Discriminação no Trabalho, vinculada ao Ministério da Economia, a redução em grau médio dos movimentos de supinação do cotovelo configura deficiência física. Assinalara que a perícia médica realizada pela banca examinadora não investigara as dificuldades que encontra para realizar atividades cotidianas como pentear os cabelos, escovar os dentes, manusear objetos, e realizar certos exercícios físicos, não analisando a particularidade da sua situação pessoal. Pontuara que a avaliação promovida pela segunda agravada cingira-se a examinar o grau de extensão do braço direito, de modo que, ignorara a deficiência física que o aflige e compromete a função rotacional do seu antebraço direito. Esclarecera que em outro concurso público concorrera como candidato portador de deficiência física, ficando patente que preenche os requisitos legais para concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência, devendo ser anulado o ato ilegal praticado pela banca examinadora para que concorra, pois, às vagas destinadas aos candidatos com deficiência. Consignara que, diante do laudo emitido por profissional competente para tanto, seria necessário a realização de perícia judicial, de modo a aferir corretamente suas limitações funcionais, devendo, por ora, ser preservada sua inscrição às vagas reservadas. Asseverara, demais disso, que realizara a prova objetiva do certame e, após a divulgação do gabarito oficial da fase objetiva, percebera que as respostas atribuídas pela banca examinadora, em relação às questões no 2 e 14 encontravam-se erradas. Explicara que, na hipótese, não se insurge contra os critérios de correção da prova escolhidos pela banca examinadora, e, sim, em face de questões manifestamente eivadas de erro grosseiro, atraindo a possibilidade de o Poder Judiciário intervir por meio do juízo de compatibilidade. Pontuara, assim, a inaplicabilidade da vedação constante na repercussão geral de no 485, porquanto o Judiciário estaria exercitando mero controle da legalidade do ato administrativo, não adentrando, assim, em seu mérito. Salientara que obtivera 9 (nove) acertos, contudo, previra o edital o mínimo de 10 (dez) acertos para que a prova subjetiva fosse corrigida, e, por esse motivo, fora desclassificado. Esclarecera que, caso seja agregada à sua nota a pontuação correspondente às questões arrostadas e caso seja considerado candidato portador de deficiência, poderá prosseguir, com a correção de sua prova discursiva, e avançar às demais etapas do certame. Ressaltara que a resposta da questão de número 2 da prova objetiva não se encontra escorreita, porquanto entendera como certa a afirmação de “Ao informar que auditores e inspetores da Secretaria DF Legal ministram aulas, o autor pretende destacar a qualidade do trabalho desenvolvido pelo programa DF Legal nas Escolas.”[1] Defendera, contudo, que não sobeja possível inferir essa interpretação do texto apresentado, tendo em vista que o enunciado apenas informa quem ministrará as aulas conferindo destaque ao programa DF Legal. Consignara, outrossim, a existência de erro grosseiro no gabarito definitivo no pertinente à questão de número 14, em que o item considerado como escorreito pela banca examinadora possui a assertiva de que “Não é possível a inclusão de processo sigiloso em blocos ou em acompanhamento especial”.[2] Afirma que, diferentemente do assinalado, aludida assertiva pode ser interpretada de duas formas, pois um processo restrito pode ser considerado como processo sigiloso ou pode ser acompanhado de forma especial. Pontificara que os demais enunciados dessa questão possuem dupla interpretação, devendo, portanto, ser anulada. Afirmara que a anulação de questões eivadas de manifesta irregularidade não significa ingerência indevida do Poder Judiciário porquanto, conforme pontuado, não se discute os critérios de formulação das questões, mas, ao revés, sua insurgência é contra a existência de erros grosseiros que maculam a legalidade do certame. Acrescentara que, conquanto presentes os requisitos necessários à concessão do provimento antecipatório que postulara, não lhe fora concedido, somente lhe restando o duplo grau de jurisdição como forma de obtê-lo e prevenir os prejuízos passíveis de lhe advir da sua exclusão do certame. Realçara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinharam revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Alessandro de Melo Moraes em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor dos agravados - Distrito Federal e Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES -, indeferira a tutela de urgência que formulara objetivando (i) a suspensão dos efeitos do ato que o reputara como não portador de deficiência, e, como corolário, indeferira sua inscrição para concorrer às vagas reservadas aos portadores de deficiência no concurso público para provimento do cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas do Distrito Federal – Vigilância Sanitária, no qual se inscrevera; e, outrossim; (ii) a anulação das questões que individualizara, insertas na prova objetiva pertinente ao concurso público nomeado, com a recontagem da pontuação que alcançara e reflexos na classificação que obtivera naquela fase avaliativa, assegurando-lhe o direito de participar das fases subsequentes do certame. De sua parte, objetiva o agravante, in limine, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Consoante o pontuado, o objeto deste cinge-se à aferição da nulidade da decisão arrostada, sob a ótica da ausência de fundamentação adequada, e, ultrapassada essa apreensão, se houvera ilegalidade nos atos praticados pela banca examinadora do concurso no qual se inscrevera o agravante ao reputá-lo como não enquadrável como portador de deficiência apta a legitimar que concorra às vagas reservadas, e, outrossim, na correção das questões integrantes da prova objetiva do processo arrostadas. Assim pontuada a controvérsia, passo a examinar as arguições. Alinhados esses parâmetros, inicialmente há que ser salientado que, quanto à alegação de nulidade do provimento arrostado, a argumentação desenvolvida pelo agravante carece de suporte material. A decisão arrostada não se desalinhara do emoldurado legal, mas com a legislação específica se conformara em precisa estruturação, configurando perfeito silogismo, encontrando nesta amplitude sua fundamentação bastante à legitimidade e resguardo do devido processo legal. Com efeito, a motivação da decisão judicial consubstancia viga mestra do encadeamento normativo que resguarda o devido processo legal, caracterizando-se como regramento constitucional iniludível que traduz garantia fundamental assegurada ao jurisdicionado de ter ciência dos motivos que conduziram determinado pronunciamento judicial, possibilitando-lhe analisar criticamente o decidido e, se o caso, devolvê-lo a reexame através do manejo do recurso adequado (CF, art. 93, IX, e CPC, art. 11). Assim é que, conquanto a decisão agravada tenha sido editada de forma sucinta ao rejeitar o pedido de antecipação da tutela formulado pelo agravante, alinhara a argumentação que a lastreia e conduzira ao desenlace ao qual chegara. Sob esse prisma, ao invés do sugerido pelo agravante, inexiste suporte para se falar em ausência de fundamentação ou violação a princípios constitucionais em razão da ausência de manifestação sobre as questões suscitadas, porquanto o decidido está inexoravelmente concatenado com o exame realizado em cotejo com a situação dos autos. Há que ser assinalado que o indeferimento da tutela de urgência fora lastreado no fundamento de que o Supremo Tribunal Federal fixara a tese, objeto do Tema no 485, de que não compete ao Poder Judiciário avaliar o mérito das questões de prova objetiva de concurso público, salvo em caso de ilegalidade, o que não se infere na hipótese, tendo em vista que não suscitara o agravante que o conteúdo das questões não encontra ressonância do edital do certame. Salientara o provimento arrostado, outrossim, que almeja o agravante o reexame das questões individualizadas, o que não sobeja possível, porquanto o Judiciário não pode substituir a banca examinadora para reavaliar a correção das questões. Alfim, registrara o julgador que a ilegalidade da perícia oficial somente pode ser afastada após dilação probatória, notadamente quando o laudo médico privado exibido pelo agravante não indica de forma precisa as limitações funcionais que apreseneta. Infere-se, portanto que, as arguições formuladas pelo agravante foram regularmente apreciadas, evidenciando o contexto que, não desafiara maiores considerações a resolução que empreendera. Nesse sentido, é uníssona a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confiram-se: “Processo civil. Recurso especial. Ação falimentar. Obrigação de não se ausentar da comarca onde declarada a quebra sem prévia autorização judicial. Pedido de afastamento da restrição. Alegação de violação a direitos fundamentais. Ausência de fundamentação da decisão que indeferiu o pedido. Pretendida equiparação da restrição contida no art. 34, III, da antiga Lei de Falências à prisão domiciliar. 1. Não há que se confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. Precedentes. [...] Recurso especial não conhecido.” (REsp 763983/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2005, DJ 28/11/2005, p. 288) “PROCESSUAL CIVIL – SENTENÇA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MOTIVAÇÃO – NULIDADE – INEXISTÊNCIA – QUESTÕES APRECIADAS NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. I – Inexiste nulidade no decisum de primeiro grau, por ausência de motivação, se as questões veiculadas nos embargos à execução já tinham sido definidas por ocasião da sentença de procedência do pedido na ação de que se originou o título exeqüendo, desnecessários maiores comentários a respeito da pretensão de atualização do saldo por índices outros que não aqueles efetivamente usados pelo perito judicial. II – A nulidade só alcança decisões ausentes de motivação, não aquelas com fundamentação sucinta, mormente quando possibilita o amplo direito de defesa por parte daquele que se sentiu prejudicado. Com ressalvas do relator quanto à terminologia, recurso não conhecido”. (REsp 437180⁄SP; 3a Turma, Rel. Min. Castro Filho, DJ de 04.11.2002). “DIREITOS ECONÔMICO E PROCESSO CIVIL. ACÓRDÃO. FUNDAMENTAÇÃO. REFERÊNCIA A OUTROS ACÓRDÃOS. POSSIBILIDADE. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. CADERNETA DE POUPANÇA. CRUZADOS NOVOS BLOQUEADOS. COBRANÇA DE DIFERENÇAS REFERENTES A SUA REMUNERAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM" DO BANCO COM QUAL FOI AVENÇADO O CONTRATO DE DEPÓSITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO. I - FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA NÃO ENSEJA NULIDADE DO JULGAMENTO. NÃO SE QUALIFICA COMO INVÁLIDO O ACÓRDÃO, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, PELO SIMPLES FATO DE TER-SE ESTRIBADO EM JULGADOS PRECEDENTES DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS. (...)” (REsp 156501⁄SP; 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 16.03.1998). “AÇÃO ORDINÁRIA. EXCESSO DE RUÍDO. BUFFET INFANTIL. MULTA ADMINISTRATIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. [...] II - O acórdão recorrido encontra-se devidamente fundamentado, porquanto apresenta motivação suficiente ao combater as alegações do autor referentes à comprovação da emissão de ruído elevado. Decisão sucinta não equivale a decisão desprovida de fundamentação. Precedentes: REsp no 763.983/RJ, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJ de 28.11.2005, REsp no 734.135/RS, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, DJ de 03.03.2008. III - Recurso improvido.” (REsp 1053628/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/05/2008, DJe 18/06/2008) Destarte, não é nula a decisão por ausência de fundamentação ou omissão, não se aferindo qualquer violação aos dispositivos legais evocados pelo agravante, tampouco aos princípios correlatos ao devido processo legal. Basta dizer que, caso houvesse a ausência de fundamentação e negativa da prestação jurisdicional, sequer a interposição do presente agravo, pelas razões recursais que estampa, seria possível, não sendo este, entretanto, o caso, pois a simples análise perfunctória do processo permite concluir que a fundamentação está demonstrada. Portanto, a motivação da decisão guerreada, com todos os seus efeitos, é patente. A preliminar de nulidade suscitada, portanto, não se sustenta. Passo, pois, a examinar a tutela provisória demandada. Conforme pontuado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição (i) da legitimidade de se assegurar ao agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, o direito de continuar participando, como candidato às vagas reservadas aos portadores de deficiência física, no concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva no cargo de cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas do Distrito Federal – Vigilância Sanitária, porquanto, segundo aduzira, é portador de deficiência física no cotovelo direito, o que o qualifica como pessoa portadora de deficiência na formatação legal; e, outrossim, (ii) da subsistência de lastro para que haja interseção do judiciário sobre a correção da prova objetiva do certame s, notadamente sob o prisma de que as duas questões especificamente apontadas deveriam ser anuladas, porquanto as respostas reputadas corretas encerram erros grosseiros. Assim emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, seu desenlace não encerra dificuldades. Como cediço, a tutela de urgência de natureza cautelar consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito, velando pela utilidade do processo. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[3] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Pontuadas essas premissas, observa-se que, no caso, a prestação demandada tem natureza cautelar, pois visa assegurar, segundo defendido, o resultado útil da prestação demandada, o que não infirma os pressupostos indispensáveis para concessão do provimento provisório. E assim é que, abstraído exame exauriente da relevância da argumentação alinhada pelo agravante, o provimento antecipatório, no molde em que fora reclamado, afigura-se desprovido de suporte legal. E isso sucede porque não afere-se, em análise perfunctória própria dessa fase cognitiva, a probabilidade do direito invocado pelo agravante, pois tornada controversa sua condição pessoal e se está legitimado a concorrer às vagas reservadas a pessoas portadoras de necessidades especiais. E, sob essa ótica, deve ser prestigiado, até que seja infirmado, o apurado pela banca examinadora. De conformidade com o prescrito pelas disposições editalícias, que nortearam o certame no qual se inscrevera o agravante – Edital no 01/2022 – ATUB, de 18 de novembro de 2022[4], o candidato que, declarando-se deficiente, se inscreve para concorrer à vaga destinada a portador de deficiência física, deve, até a data individualizada, apresentar laudo médico, emitido nos últimos doze meses, atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência à classificação correspondente do Código Internacional de Doença (CID), bem como à provável causa da deficiência, consoante dispõe o item 7.10, alínea “c”, do edital[5]. Prescreve a norma interna do certame, ainda, que o candidato que se declarasse como deficiente seria convocado a submeter-se a perícia médica, a ser efetivada por equipe multiprofissional, destinada a aferir sua efetiva qualificação como deficiente, em momento próprio, consoante se afere do contemplado pelo item 7.16, cujo conteúdo é o seguinte[6]: “7.16 DA AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL 7.16.1 O candidato que se declarar pessoa com deficiência será convocado para a avaliação biopsicossocial. 7.16.2 A avaliação biopsicossocial será promovida por equipe multiprofissional de responsabilidade do IADES que analisará a qualificação do candidato como pessoa com deficiência, nos termos do art. 2o da Lei Federal no 13.146/2015; nas categorias discriminadas nos arts. 3o e 4o do Decreto Federal no 3.298/1999, com as alterações introduzidas pelo Decreto Federal no 5.296/2004; no § 1o do art. 1o da Lei Federal no 12.764/2012 (Transtorno do Espectro Autista); nos arts. 3o e 5o da Lei Distrital no 4.317/2009; no § 6o do art. 8o da Lei Distrital no 4.949/2012, observados os dispositivos da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Decreto Federal no 6.949/2009 e da Lei no 14.126/2021. 7.16.2.1 A avaliação biopsicossocial visa qualificar a deficiência do candidato e considerará: a) os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; b) os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais; e c) a limitação no desempenho de atividades.” Do estampado nos dispositivos invocados emerge que, por ocasião da inscrição, a incapacidade de que o candidato julga ser portador deve simplesmente ser atestada em laudo médico, estando o reconhecimento dessa situação condicionado à sua submissão a exame pericial destinado à apuração da deficiência que o afeta, de modo a o legitimar a concorrer a vaga especificamente resguardada a deficiente físico. Ou seja, a aceitação da inscrição em vaga destinada a deficiente tem como pressuposto a submissão do concorrente, que assim se declarara, a exame pericial destinado a aferir a incapacidade que invocara como apta a ensejar sua inscrição para concorrer a vaga destinada a deficiente físico. Estabelecidas essas premissas, cotejando-se os elementos que ilustram os autos infere-se que o agravante, ao ser submetido ao exame pericial destinado à aferição da deficiência que se imputara, apresentara atestado médico que o qualificava como deficiente por ser portador de limitação funcional do cotovelo direito, tipo bloqueio da pronossupinação e bloqueio da extensão nos últimos 30 graus, consoante assegura o documento que exibira[7]. Submetido a exame pericial conduzido pela junta médica oficial encarregada de atestar sua incapacidade antes do deferimento de sua inscrição como candidato concorrente às vagas destinadas aos portadores de deficiência, consoante prescreve a norma editalícia, fora, contudo, reputado como não deficiente, tendo em conta que não fora aferida incapacidade física hábil a impedir a movimentação funcional do cotovelo, conforme se afere do abaixo reproduzido[8]: Firmada a motivação da refutação do agravante como habilitado a concorrer às vagas reservadas, deve ser registrado que, de fato, previra o instrumento convocatório do certame que a qualificação do candidato como pessoa com deficiência será analisada em consonância com os ditames do art. 2o da Lei Federal no 13.146/2015, do §1o do art. 1o da Lei Federal no 12.764/2012 e do Decreto Federal no 3.298/1999. A Lei Distrital no 4.317/2009, de sua parte, conceituara deficiência como toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica ou anatômica que gere incapacidade para o desenvolvimento de atividade dentro do padrão considerado normal para o ser humano, confira-se: “Art. 3o Para os efeitos desta Lei, considera-se: I – deficiência: toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica ou anatômica que gere incapacidade para o desenvolvimento de atividade dentro do padrão considerado normal para o ser humano; II – deficiência permanente: aquela que ocorreu ou se estabilizou durante um período de tempo suficiente para não permitir recuperação ou ter probabilidade de que se altere, apesar de novos tratamentos;” Por seu turno, a Lei no 13.146/15 - Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), em seu art. 2o, dispõe que “considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.”. Demais disso, consoante se afere do prescrito pelo Decreto no 3.298/99, disciplinara o enquadramento da deficiência como anormalidade da função fisiológica ou anatômica que altere completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, conforme emerge da sua simples leitura dos dispositivos abaixo transcritos, verbis: “Art. 3o Para os efeitos deste Decreto, considera-se: I -deficiência – toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano. (...) Art. 4o É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes categorias: I - deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções;” Do normatizado fica patente que, para ser considerada deficiente, a pessoa deve apresentar alguma espécie de perda “ou anormalidade de estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano”. E, sob essa realidade, é que, ao menos nessa fase perfunctória em que se encontra a ação, o agravante não demonstrara apresentar quaisquer limitações aptas a legitimarem que seja qualificado como portador de deficiência física. Conquanto possua limitação na extensão do cotovelo direito, não apresenta, segundo o apurado pela junta médica oficial, nenhuma restrição de movimento passível de qualificar incapacidade. Sem se ignorar esse diagnóstico, o que sobeja é que não padece de nenhuma deficiência física passível de colocá-lo em situação que gere incapacidade para o desempenho de atividade dentro do padrão considerado normal para o ser humano. Em suma, não subsiste, nesse momento, prova substancial de que suas funções físicas sejam limitadas ou reduzidas. Ao revés, o próprio laudo médico que exibira revela que não pode ser, à primeira vista, considerado como pessoa portadora de deficiência física por possuir apenas “limitação funcional tipo bloqueio da pronossupinação e bloqueio da extensão nos últimos 30 graus[9]”. Essa apreensão é corroborada pelo laudo advindo do técnico especializado que integra a banca examinadora, cuja manifestação usufrui de presunção de legitimidade, demandando sua desconsideração prova substancial, ausente até o momento. Essa apreensão, deixando carente de certeza o direito que invocara, obsta a concessão da antecipação de tutela que formulara o agravante, porquanto tem como pressuposto justamente a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ainda que de natureza cautelar (CPC, arts. 300 e 303). A apuração do alegado e aferição de que efetivamente pode ser considerada como pessoa portadora de deficiência física poderá ser comprovada no curso do processo, após o estabelecimento do contraditório e inserção da ação principal na fase instrutória, mas o que sobeja é que não subsiste no momento estofo apto a ensejar a concessão do provimento antecipatório vindicado, defronte o aduzido. Como cediço, a verossimilhança da argumentação consubstancia pressuposto indispensável à concessão da antecipação de tutela provisória de natureza urgente. É que, revestida de lastro material, confere certeza ao direito vindicado, legitimando sua outorga de forma antecipada ou sua preservação como forma de ser resguardado o resultado útil do processo. Como esse atributo não se descortina evidente, a tutela antecipada postulada carece de sustentação, não podendo ser concedida em caráter liminar. Outrossim, defronte os substratos materiais coligidos, afiguram-se ausentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência no tocante à anulação das questões de números 2 e 14 da prova objetiva pertinente ao concurso público no qual se inscrevera o agravante, destinado ao provimento de cargos de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas do Distrito Federal – Vigilância Sanitária. Essas questões, segundo defendido e pretendido, estariam maculadas por erros em que incidira a banca examinadora, o que, contudo, não se divisa, pois inexistente erro grosseiro passível de legitimar a interseção judicial. E isso se afirma, com absoluta segurança, porque não se vislumbra fato apto a ensejar a interseção do Judiciário nos critérios universais de seleção estabelecidos e pautados no edital que regulara o certame seletivo, notadamente no ambiente de antecipação de tutela. Segundo o que alinhavara, caso a banca examinadora houvesse alterado os gabaritos referentes às questões de números 2 e 14, modificando a correção dos itens apontados, teria alcançado a pontuação necessária para prosseguir à segunda fase do certame, assegurando-lhe, pois, o direito de prosseguir nas fases subsequentes do concurso. No entanto, contrariamente ao aduzido, não se vislumbra que a banca examinadora tenha incorrido em flagrante ilegalidade ao corrigir a prova objetiva realizada pelo agravante, evidenciando que seu inconformismo encontra-se alicerçado no fato de que a nota que alcançara não se apresentara suficiente a conferir-lhe aprovação nessa fase do certame, culminando com sua eliminação. E o agravante almeja a revisão da correção de 2 (duas) questões. Sobejando inexorável que os critérios de avaliação e classificação dos candidatos, adotados no processo seletivo, não padecem de vícios de legalidade ou abuso, tampouco traduzem qualquer teratologia, afigurando-se escorreita a pontuação atribuída ao agravante, porquanto consonante com os gabaritos oficiais, inexiste, pois, suporte apto a ensejar a interseção do Poder Judiciário no certame, mormente para determinar a correção do gabarito divulgado e a manutenção do candidato no certame, conquanto não tenha alcançado a pontuação necessária. Ao Judiciário, nessa situação, não é permitido, substituindo a banca examinadora, valorar os resultados emitidos ou imiscuir-se no mérito das questões ou avaliações aplicadas, de forma a aferir se determinado candidato alcançara, ou não, pontuação suficiente para lograr êxito no procedimento seletivo em que está inserido. Com efeito, ao Judiciário não é lícito interferir nos critérios de avaliação dos certames seletivos de natureza pública, competindo-lhe exclusivamente resguardar e velar pelos aspectos formais do ato, de forma a ser resguardada sua legalidade, o que implica, inclusive, a aferição se guarda subserviência ao legalmente regrado e, em se tratando de concurso público, ao edital do certame. E isso porque, em sede de certame público, compete exclusivamente à competente banca examinadora confeccionar as provas, aplicá-las e corrigi-las, submetendo os candidatos a todos os exames e provas contempladas pelo certame e valorando os resultados aferidos de acordo com a lei interna do processo seletivo. Há que ser ressalvado que o entendimento pretoriano acerca da questão evoluíra e, atualmente, a augusta Suprema Corte passara a admitir a interseção do Judiciário para aferição da conformação das questões formuladas ao conteúdo programático estabelecido pelo edital, prevalecendo a compreensão de que a conformidade das questões com o conteúdo programático está vinculada à legalidade do concurso ante a indispensabilidade de o exigido se inscrever na previsão programática derivada da própria lei interna do certame, e não ao mérito do ato administrativo consubstanciado no procedimento seletivo. Ademais, o colendo Supremo Tribunal Federal ressalvara que, conquanto a aferição da conformação das questões com o conteúdo programático contemplado pelo edital se inscreva no controle da legalidade do concurso, somente é possível de serem invalidadas questões, de forma a prevenir que o Judiciário substitua a banca examinadora, quando a desconformidade do exigido se manifesta de forma evidente e insofismável, ou, ainda, quando subsistam questões permeadas de erros grosseiros. Confira-se: “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.” (RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249) – grifos acrescidos. Esse, aliás, o entendimento sufragado por esta Casa de Justiça, que, em matéria de concurso público, decide no sentido de que a atuação do Poder Judiciário está adstrita aos casos excepcionais, consoante se apreende dos arestos adiante ementados: “ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE CARGO DE PROCURADOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO COM ATUAÇÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE REVISÃO DE GABARITO DEFINITIVO DE PROVA OBJETIVA. DECISÃO DENEGATÓRIA DE LIMINAR. AGRAVO INTERNO. EXAME DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CORREÇÃO. DESCABIMENTO. CONTEÚDO PREVISTO NO EDITAL E RECURSO ADMINISTRATIVO JULGADO POR DECISÃO MOTIVADA. NÃO CONSTATAÇÃO DE ERRO MATERIAL OU GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está consolidada no sentido da impossibilidade de o Poder Judiciário substituir a banca examinadora de concurso público (Tema 485 / STF, leading case RE 632853), no que secundado pelo Superior Tribunal de Justiça, que entende incabível o exame judicial dos motivos da avaliação ou das respostas constantes dos gabaritos/espelhos de prova. 2. Segundo o entendimento dominante deste TJDFT, os critérios de correção da banca examinadora compõem o mérito administrativo, impassível de interferência judicial, salvo em situações excepcionais de manifesta ilegalidade, por exigência de conteúdo não previsto no Edital do certame ou por avaliação eivada de erro material ou grosseiro da banca examinadora. 3. No caso, a temática objeto de questionamento nos cinco itens da prova objetiva estava prevista no Edital e o candidato teve seu recurso administrativo processado e analisado pela Banca, em decisão motivada e pública, delas não se extraindo nenhuma das situações excepcionais capazes de justificar as pretendidas anulações. 4. Segurança denegada. Agravo Interno prejudicado.” (Acórdão 1360956, 07085495420218070000, Relator: JESUINO RISSATO, Conselho Especial, data de julgamento: 3/8/2021, publicado no DJE: 17/8/2021) - grifos nossos; “PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADAS. CONCURSO PÚBLICO. QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA. PEDIDO DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE. LEGALIDADE. PODER JUDICIÁRIO. INGERÊNCIA NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. 1. As preliminares suscitadas referiam-se ao indeferimento da prova pericial. Ante a comprovação de que a matéria recebeu o tratamento adequado afasta-se qualquer ilegalidade. 2. Em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é limitada e, a priori, não cabe intervir nos critérios de avaliação e correção das questões de prova fixados por banca examinadora, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, bem como verificação da compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1323463, 07121692520188070018, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU,3a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 19/3/2021) - grifos nossos; “MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - ESPECIALISTA ASSISTÊNCIA SOCIAL - EDITAL NORMATIVO no 1/SEDEST-MIDH/2018 - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - DILAÇÃO PROBATÓRIA - INTERESSE PROCESSUAL - PRELIMINARES REJEITADAS - ATO ATENTATÓRIO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FE - MULTA - REJEIÇÃO - PROVA OBJETIVA - CORREÇÃO E ATRIBUIÇÃO DE NOTAS - BANCA EXAMINADORA - SUBSTITUIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - RE 632853 - REPERCUSSÃO GERAL - EXAME COMPATIBILIDADE - EDITAL - QUESTÕES DE PROVA - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE DESCOMPASSO - WRIT DENEGADO. 1. A suficiência da prova documental acostada à inicial enseja a rejeição das preliminares de inadequação da via eleita por alegada necessidade de dilação probatória e por ausência interesse processual. 2. Não configura pretensão de uso do processo para consecução de objetivo ilícito, alteração da verdade dos fatos e violação aos deveres de cooperação, boa-fé objetiva e lealdade processual, de forma a ensejar a aplicação de multa por litigância de má- fé e ato atentatório à dignidade da Justiça, o fato de alguns dos Impetrantes terem obtido a pontuação vindicada em algumas questões de prova se o mandamus foi impetrado por vários candidatos inscritos em concurso público - litisconsórcio ativo - desguarnecidos das respectivas Folhas de Respostas e se eventual concessão da segurança em nada alteraria a atribuição de suas notas. 3. É certo que em concurso público não cabe ao Poder Judiciário substituir a Banca Examinadora para apreciar critério de formulação e avaliação das provas e notas atribuídas aos candidatos, ficando sua competência limitada ao exame da legalidade do procedimento administrativo. 4. Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015). 5. Quanto ao exame da compatibilidade do Edital com as questões da prova, assentou a Suprema Corte de Justiça que ‘havendo previsão de um determinado tema, cumpre ao candidato estudar e procurar conhecer, de forma global, todos os elementos que possam eventualmente ser exigidos nas provas, o que decerto envolverá o conhecimento dos atos normativos e casos julgados paradigmáticos que sejam pertinentes, mas a isto não se resumirá. Portanto, não é necessária a previsão exaustiva, no edital, das normas e dos casos julgados que poderão ser referidos nas questões do certame’ (MS 30860, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 28/08/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-217 DIVULG 05-11-2012 PUBLIC 06-11-2012). 6. Demonstrada a compatibilidade das questões de prova com o Conteúdo Programático do Edital do certame, inexiste razão plausível para suas anulações em sede judicial. 7. Segurança denegada.” (Acórdão 1234639, 07144601820198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA,1a Câmara Cível, data de julgamento: 2/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020) Ou seja, de forma a resguardar a legalidade do certame, afigura-se legítima a interseção do Judiciário no certame de forma a aferir a desconformidade das questões formuladas com o conteúdo programático e com o legalmente prescrito, desde que, evidentemente, essa inconformidade se manifeste de forma inexorável, prevenindo-se, assim, que a banca examinadora seja substituída e o Poder Judiciário passe a modular os critérios de aferição dos conhecimentos exigidos dos concorrentes, situação essa a que, ao menos em nessa análise de cunho perfunctório, não se emoldura a argumentação alinhavada pelo agravante. É que ventilara a subsistência de equívoco na aferição da pontuação que obtivera, em decorrência de equívocos do gabarito oficial apresentado, quando, em verdade, a menção que alcançara fora corretamente aferida. Noutras palavras, almeja que o judiciário interfira nos critérios de aferição utilizados de forma universal pela respectiva banca examinadora. Registre-se, por pertinente, a título ilustrativo, que o gabarito da questão de número 2 derivara de interpretação particularizada da banca examinadora, não sobejando cabível sua alteração, pois não se divisa erro grosseiro no enunciado nem na resposta reputada correta. Com efeito, a questão 02 exigira do candidato interpretação de um texto jornalístico, que trazia informações sobre o Programa DF Legal nas Escolas para promover a cidadania e noções de compor preservar a ordem urbanística. Segundo o gabarito oficial, entendera a banca examinadora que a forma correta de interpretar a reportagem fora no sentido de que “Ao informar que auditores e inspetores da Secretaria DF Legal ministram aulas, o autor pretende destacar a qualidade do trabalho desenvolvido pelo programa DF Legal nas Escolas.”[10] Ora, não sobeja possível ao candidato defender, sob sua própria ótica, que o texto não apresentara elementos suficientes para permitir a interpretação reputada correta. Nesse contexto, ao menos nessa análise perfunctória, não se infere o erro grosseiro no gabarito oficial. Relativamente à questão de número 14, o enunciado reputado correto é cópia da norma descrita no Manual do Usuário, inviabilizando a modificação do gabarito e, por conseguinte, a anulação das questões. Destaca-se que o recurso que aviara o agravante contra o gabarito das questões de no 02 e 14, não explicara, detalhadamente, as razões de escolha das assertivas,[11] não se inferindo, ao menos nessa análise, o erro grosseiro individualizado. Inexiste, pois, nessas questões erro grosseiro ou teratológico, revelando que pretende o agravante simplesmente que sejam reputadas como acertadas as respostas erradas em que incidira, com uma nova correção de sua prova, agora pelo judiciário, segundo os critérios que defendera. Demais disso, não se divisa que nenhuma das questões contemplara matéria não compreendida pelo conteúdo programático difundido originalmente pela banca examinadora, ao qual deve guardar subserviência. A bem da verdade, o que se extrai da argumentação articulada é que o agravante pretende valer-se da interpretação que entende correta acerca dos temas individualizados para auferir os pontos correlatos, tentando inocular erro grosseiro nos enunciados, em situação nas quais não subsistem. Conforme pontuado, em sede de concurso público, compete exclusivamente à competente banca examinadora confeccionar as provas, aplicá-las e corrigi-las, submetendo os candidatos a todos os exames e provas contempladas pelo certame e valorando os resultados aferidos de acordo com a lei interna do processo seletivo. Ao Judiciário, nessa situação, não é permitido, substituindo a banca examinadora, valorar os resultados obtidos ou imiscuir-se nas questões ou avaliações aplicadas, de forma a aferir se determinado candidato alcançara, ou não, pontuação suficiente para lograr êxito no procedimento seletivo em que está inserido. Dito de outro forma, inviável a pretensão formulada pelo agravante no sentido de que as questões sejam reputadas nulas somente em relação a sua pessoa, pois estaria, ainda que viável, sendo aprovada, não pela banca examinadora, mas pelo Judiciário, em descompasso com a avaliação obtida pelos demais concorrentes. Se nulidade houvesse, deveria ser afirmada de forma genérica e ampla, preservando-se, assim, a vocação do concurso público. Sob qualquer prisma, a tutela pretendida ressente-se de sustentação e os argumentos deduzidos carecem de verossimilhança. O direito invocado, destarte, sobeja desguarnecido de nuança de probabilidade. Sob essa moldura, em não estando revestido o Judiciário de legitimidade e poderes para adentrar no exame do mérito de ato administrativo, pois não lhe compete, substituindo a banca examinadora, cotejar as questões aplicadas e, aferindo seu conteúdo, adentrar no exame dos critérios adotados para sua correção, competindo-lhe simplesmente velar pela subserviência do ato ao legalmente prescrito e aos critérios estabelecidos, resta patenteado que a medida acautelatória ressente-se de plausibilidade. E isso se verifica porque, adstrita a competência do Judiciário à aferição da legalidade e legitimidade do processo seletivo, não lhe compete valorar os testes aplicados e velar pelos critérios de correção utilizados pela correspondente banca ou comissão examinadora, culminando com a substituição do examinador, ou seja, da instituição selecionadora, por uma decisão judicial, que passaria a declarar aprovado o candidato que, sob o critério universal de avaliação aplicado, fora declarado reprovado. Decerto, não se vislumbra no caso qualquer teratologia, ilegalidade ou abuso na situação divisada nos autos, razão pela qual se reconhece que os critérios de avaliação do agravante não são sindicáveis pela via judicial. Destarte, conquanto sejam dignos de reconhecimento os esforços empreendidos pelo agravante, impende reconhecer que não alcançara a pontuação necessária ao alcance da classificação almejada no disputado concurso. Ignorar a observância correta da classificação, segundo o critério de pontuação objetivamente estabelecido no processo seletivo, além de configurar indevida ingerência do Poder Judiciário, significaria preterir outro candidato que, outrossim, compartilha dos mesmos esforços empreendidos pelo agravante para disputar uma vaga no certame e que teria alcançado a menção necessária à aprovação sob os critérios universais de avaliação estabelecidos e pautados pelo edital. Outrossim, não sobeja lastro para se aplicar à hipótese o princípio da razoabilidade, pois implicaria a desconsideração da regra positiva no edital e conferir-lhe-ia aprovação, quando, contudo, não alcançara a menção mínima exigida. Aliás, admitida essa intromissão, a universalidade dos critérios de correção estaria fulminada, pois, se passível de aprovação candidato que não alcançara a nota mínima exigida por 0,1 ponto, porque não aprovar, também, aqueles reprovados, porquanto não alcançaram a medida por 0,2, 0,3 etc? Em suma, de forma a ser preservada a lisura e universalidade do certame, devem ser preservadas as regras objetivas que o pautam. Alinhados esses argumentos e aferido que não se vislumbra no caso a mais tênue fumaça do bom direito, resplandece que a pretensão reformatória deve ser rejeitada, resguardando-se a vaga a quem legitimamente tenha alcançado a pontuação necessária, segundo os critérios objetivamente estabelecidos pelo processo seletivo, sob pena de indevida ingerência do Poder Judiciário no trato de questões que não lhe estão afetas. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo ativo almejado de forma a ser aperfeiçoado, antes do exame do pleito reformatório, o contraditório. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal reclamada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de julho de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 161156864 - Pág. 10, fl. 12 – ação de conhecimento. [2] ID 161156864 - Pág. 11, fl. 13 – ação de conhecimento. [3] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [4] - ID Num. 161156869 - Pág. 1 (fl. 41) - ação principal. [5] - ID Num. 161156869 - Pág. 3 (fl. 43) - ação principal. “c) laudo médico, emitido no máximo 12 (doze) meses anteriores ao início do período de inscrições, que deve atestar a espécie e o grau ou o nível de sua deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID), bem como a provável causa da deficiência. O laudo deve conter a assinatura e o carimbo do médico com o número de sua inscrição no Conselho Regional de Medicina (CRM).” [6] - ID Num. 161156869 - Pág. 3 (fl. 43) - ação principal. [7] - ID Num. 161156874 - Pág. 1 (fl. 76) – ação principal. [8] - ID Num. 161156873 - Pág. 1 (fl. 75) – ação principal. [9] - ID Num. 161156874 - Pág. 1 (fl. 76) – ação principal. [10] ID Num. 161156870 - Pág. 2 (fl. 58) – ação principal. [11] - ID Num. 161156877 - Pág. 1/4 (fls. 91/94) – ação principal.